Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCISOS IV, V E VIII DO ART. 966 DO CPC. OFENSA À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1 – A mera interpretação de dispositivos normativos em sentido contrário ao interesse parte não é capaz de ensejar a rescisão do julgado, porque a via intentada não se destina à rediscussão do conteúdo decidido, tampouco é sucedâneo recursal, mas apenas à verificação dos vícios rescisórios descritos nos incisos do artigo 966 do CPC.
2 – Verificando-se que a questão atinente à competência para o processamento e julgamento da Ação Rescisória e dos respectivos Embargos Infringentes foi discutida no julgado rescindido em relação ao qual a fundamentação adotada no acórdão ora rescindendo teve de se debruçar, não há que se falar em ofensa à coisa julgada decorrente de despachos por meio dos quais havia sido determinada a redistribuição do Feito.
3 – Para se alegar violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, CPC), o Autor da Ação Rescisória precisa demonstrar erro grave na interpretação conferida pelo Julgador, não sendo o caso de se admitir cabível tal Ação quando a apontada ofensa recai sobre interpretação controvertida de dispositivo normativo (Enunciado no 343/STF).
4 – Não há que se falar em erro de fato (art. 966, VIII, CPC) quando houve exaustiva consideração pelo órgão julgador acerca da questão de direito apresentada, ocorrendo, ao final, interpretação jurídica que não se compatibiliza com os interesses da parte Autora.
Pedido improcedente.
Agravo Interno prejudicado.